Tribunal: STF
Processo: ARE 1446062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS MUNICIPAIS DE TRIBUTO. SÃO JOÃO DE MERITI. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO REPIQUE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos do Município de São João de Meriti/RJ contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem, mas indeferiu o pedido de que o adicional por tempo de serviço incidisse também sobre a gratificação de produtividade.



    2. O reconhecimento do direito de incorporação da gratificação de produtividade não desnatura a sua essência, de modo a transubstanciar a sua natureza jurídica e excluí-la da vedação constitucional ao efeito repique.



    3. A pretensão de receber adicional calculado também sobre outra gratificação de qualquer espécie, em efeito cascata, não é expressão de um direito líquido e certo, senão pretensão contra expressa vedação constitucional, contida no art. 37, XIV, da Carta Republicana: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".



    4. Ao examinar caso análogo, em que o mesmo sindicato ora recorrente defendeu semelhante pretensão (RMS 45.230/RJ,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 17/3/2017), este STJ negou provimento ao recurso ordinário. Não há razão juridicamente relevante para dar desfecho diverso ao presente recurso.



    5. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LXIX; 37, XIV e XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese em exame, o Sindicato dos Fiscais de Tributos do Município de São João de Meriti sinaliza existir erro de aplicação do direito, na parte em que a Corte fluminense indeferiu o pedido de incidência do adicional por tempo de serviço também sobre a gratificação criada pelo Decreto n. 5.612/2014, ao fundamento de recair sobre a pretensão a vedação constitucional prevista no art. 37, XIV, da Carta Republicana.



    Não vislumbro, todavia, o erro alegado pelo recorrente.



    Em primeiro lugar, porque o reconhecimento do direito de incorporação da gratificação de produtividade não desnatura a sua essência, de modo a transubstanciar a sua natureza jurídica e excluí-la da vedação constitucional ao efeito repique.



    Em segundo lugar, a pretensão de receber adicional calculado também sobre outra gratificação de qualquer espécie, em efeito cascata, não é expressão de um direito líquido e certo, senão pretensão contra expressa vedação constitucional, contida no art. 37, XIV, da Carta Republicana: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".



    Em terceiro lugar, anoto que, ao examinar caso análogo, em que o mesmo sindicato ora recorrente defendeu semelhante pretensão, a e. Segunda Turma deste STJ negou provimento ao recurso ordinário. O acórdão em tela guarda a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE QUE ADICIONAIS REMUNERATÓRIOS SEJAM CALCULADOS TAMBÉM SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E NÃO APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. MOTIVOS DA SENTENÇA QUE NÃO FAZEM COISA JULGADA. ART. 469, I, DO CPC/1973.HISTÓRICO DA DEMANDA



    1. No Mandado de Segurança 027661-66.2011.8.19.0000, os fiscais de tributos do Município de São João de Meriti ganharam o direito de que o Triênio - um adicional de tempo de serviço - passasse a ser calculado sobre o Vencimento mais a Gratificação de Produtividade.



    2. Neste processo, pretendem que também os adicionais remuneratórios conhecidos como Adicional de Sexta Parte e Adicional de Final de Carreira incidam sobre a soma do Vencimento-base e da Gratificação de Produtividade.



    PEDIDO DE ADIAMENTO3. Tendo-se iniciado o julgamento com apresentação do voto do relator e posterior apresentação de voto-vista pelo eminente Min. Mauro Campbell Marques, não existe mais oportunidade de sustentação oral, não se justificando adiamento pela impossibilidade de comparecimento de um dos patronos do recorrente, especialmente havendo diversos outros advogados constituídos nos autos que poderiam acompanhar a sessão.



    O ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO VEDA QUE ADICIONAIS INCIDAM UNS SOBRE OS OUTROS4. O art. 37, XIV, da Constituição da República estabelece que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". Dispositivos de leis municipais em sentido contrário não podem ser aplicados se contrariam essa previsão constitucional.



    COISA JULGADA DO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO AMPARA A PRETENSÃO DESTE5. O acórdão proferido no MS 027661-66.2011.8.19.0000 não determinou que a Gratificação de Produtividade fosse incorporada ao Vencimento básico para todos os efeitos. Tivesse ele feito isso, bastaria ao sindicato reclamar no juízo competente o descumprimento da decisão mandamental anterior, não sendo o caso de outro Mandado de Segurança como forma de exigir o cumprimento da coisa julgada.6. Do exame do acórdão da ação anterior (fls. 26-35), verifica-se que a pretensão ali manifestada, conforme consta do relatório (fl. 27), abrangia dois pontos: (a) que a Gratificação de Produtividade fosse considerada incorporada à remuneração, já que o seu pagamento estava ameaçado pelo Decreto Municipal 5.110/2009; e (b) o Triênio incidisse sobre a remuneração integral.7. E isso foi o concedido pelo dispositivo do acórdão (fl. 34, grifo acrescentado): "Pelo encimado, concede-se a segurança, para determinar a incorporação da parcela Gratificação de Produtividade aos vencimentos percebidos pelos filiados ativos, bem como aos proventos pagos aos filiados inativos que a tenha percebido, na mínimo, durante 5 (cinco) anos (item IX,do anexo I à Lei Municipal n° 335/1984 e artigo 1º, da Lei Muncipal n° 371/ 1985), incidindo a Gratificação por Tempo de Serviço (triênio) sobre a remuneração integral percebida, a saber, vencimento base, acrescido de demais vantagens (artigo 162, inciso IX e inciso XIX, da Lei Orgânica do Município de São João de Meriti)".



    8. Destaco que foi determinada a incorporação da Gratificação de Produtividade aos Vencimentos (no plural), ou seja, à remuneração, e não ao Vencimento (no singular). Se a Gratificação de Produtividade tivesse sido incorporada ao Vencimento básico, nem seria necessário o acórdão ter determinado que o Triênio incidiria sobre a remuneração integral.



    9. É verdade que o voto da relatora fundamenta a incidência do triênio sobre a Gratificação de Produtividade no entendimento de que a concessão dessa Gratificação teria sido uma espécie de "aumento disfarçado" do Vencimento básico. Todavia, esse motivo não faz coisa julgada, uma vez que não incorporado ao dispositivo.



    10. Dispunha o art. 469, I, do CPC/1973 que "não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; ...".



    11. Não se pode dar alcance ampliativo à coisa julgada, especialmente se esse efeito vai frontalmente contra a Constituição. 



    CONCLUSÃO 



    12. Recurso Ordinário não provido.(RMS 45.230/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 17/03/2017)



    Nesse quadro fático, não há razão juridicamente relevante para dar ao presente caso um desfecho diverso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente